Tribunal: TJES
Processo: 5002773-43.2020.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Telefonia; Indenização por Dano Material; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2021-10-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002773-43.2020.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: RONIVAL LOUREIRO
RELATOR(A
):THAITA CAMPOS TREVIZAN

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
MANTER A SENTENÇA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5002773-43.2020.8.08.0030

RECTE.: TELEFONICA BRASIL SA

RECDO.: RONIVAL LOUREIRO

RELATOR: THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE: SAMUEL MIRANDA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. FALHA NOS SERVIÇOS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. PATAMAR ACIMA DOS VALORES ARBITRADOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

RELATÓRIO

Narra a parte autora, em síntese que em 11/12/2020 entrou em contato com a ré para sanar a dívida que originou a negativação em seu nome; que realizou o pagamento da dívida no valor de R$ 316,76 no dia 11/12/2020; que foi informado pela ré que após o pagamento, não haveria mais dividas em seu nome; que mesmo assim a ré manteve a negativação em seu nome alegando a existência de outra dívida que não foi englobada na renegociação; e que buscou solução junto à ré, mas não logrou êxito.

A ré apresentou contestação tempestivamente alegando em síntese quanto aos fatos:
a)
que a presente lide deve ser extinta por inépcia da inicial;
b)
que a demanda deve ser extinta por falta de interesse de agir da parte ré;
c)
que a parte autora apresenta o comprovante de pagamento de dívida diversa da qual negativou o seu nome razão pela qual é legal a negativação bem como não existe danos morais no caso em questão.

A sentença de primeiro grau assim decidiu a lide:

Em face do exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos iniciais com espeque no art. 487, I do CPC, para:

a)
RATIFICAR
a decisão de ID 5560407;

b)
DECLARAR
a inexistência de débito da autora para com a empresa ré referente ao débito objeto do presente feito.

c)
CONDENAR
a parte ré ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de reparação por danos morais, valor este a ser monetariamente corrigido desde a data do arbitramento (Súmula 362 só STJ), e com juros moratórios a partir do evento danoso – negativação indevida.

A empresa ré apresentou Recurso Inominado alegando que não houve falha na prestação dos serviços, alegou também que não há ato ilícito cometido, defendeu a eficácia da prova sistêmica e a inexistência de dano moral.

Não foram apresentadas Contrarrazões pela parte autora objetivando a manutenção do julgado.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Analisando o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de reforma parcial da r. sentença.

Verifico que o ponto controvertido sob análise em sede recursal refere-se à admissão ou não de provas que consistem em telas sistêmicas, alegando o recorrente que, por terem sido produzidas de forma unilateral, não poderiam ser admitidas.

No que tange à admissão de telas sistêmicas como meio de prova, acompanho o entendimento que prevalece nos tribunais, no sentido de que configura prova unilateral imprestável à finalidade intencionada. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. Ação declaratória de inexistência de débito c/ c devolução de valores pagos e indenização por danos morais. Inscrição do nome da autora no serviço de proteção ao crédito. Contratação do serviço não demonstrada nos autos.
Tela sistemica que não comprova a existência de relação jurídica entre as partes por se tratar de documentação unilateral
. Dever de indenizar demonstrado. Configuração de dano in re ipsa que dispensa a prova da ofensa a honra objetiva da pessoa jurídica. Valor da indenização por dano moral fixado adequadamente pelo juízo de direito a quo. Restituição do valores pagos indevidamente. Impossibilidade de restrituição em dobro em face da não comprovação da ma-fé. Redistribuição dos ônus sucumbenciais. Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido. (TJPR; ApCiv 1638986-9; Apucarana; Nona Câmara Cível; Rel. Des. Francisco Luiz Macedo Junior; Julg. 06/07/2017; DJPR 24/07/2017; Pág. 217).

Nota-se que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

Uma vez reconhecida a relação de consumo, e tendo em vista a previsão legal disposta no art. 6º, VIII do CDC e no art. 373, II, do CPC, verifica-se que o ônus da prova recai sobre a empresa requerida.

É fato incontroverso que o autor ora recorrido teve seu nome negativado pela empresa recorrente pela existência de supostos débitos ainda não quitados.

Ocorre que as únicas provas colacionadas aos autos pela requerida consistem em prints de telas sistêmicas que, por terem sido produzidas de forma unilateral, não podem ser admitidas.

Destaco que seria plenamente possível ao recorrente produzir outros meios de prova, como gravações ou o próprio contrato firmado entre as partes, o que não fez.

Por outro lado, como bem ressaltou o juízo singular: “
Já o autor juntou áudios em que comprovam que a ré declarou que, mediante ao pagamento de dívida renegociada no valor de R$ 316,76 (trezentos e dezesseis reais e setenta e seis centavos) com vencimento em 16/12/2020, não haveria mais
nenhuma
dívida em nome do autor”.

Assim, ante o flagrante descumprimento por parte da prestadora do serviço em comprovar qualquer fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito da parte autora, como prevê o art. 373, II, do CPC e o art. 6º, VIII do CDC, forçoso reconhecer como indevida a cobrança e a negativação.

Dessa forma, o que se observa é que a parte autora teve a inclusão de seu nome em cadastro de inadimplentes, decorrente de débito que não reconhece e cuja regularidade não foi devidamente comprovado pela recorrente.

Sobre o dano moral, é pacífico o entendimento jurisprudencial no tocante à inclusão indevida do nome do consumidor em órgãos de proteção ao crédito, que configura dano moral
in re ipsa
.

Verificada a negativação indevida por parte da recorrente, impõe-se a obrigação de fazer pleiteada em sede de petição inicial, bem como o dever de indenizar a recorrida pelos danos morais sofridos.

No tocante aos danos morais, sabe-se que ante à falta de critérios definidos pelo Código Civil de 2002, a doutrina e a jurisprudência brasileiras têm utilizado para o arbitramento do dano moral, quatro critérios principais: 1) a gravidade do dano; 2) o grau de culpa do ofensor; 3) a capacidade econômica da vítima; 4) a capacidade econômica do ofensor. A omissão do Código Civil soa positiva, na medida em que dos quatro critérios, apenas a gravidade do dano se justifica como parâmetro para o arbitramento, eis que os demais critérios são discutíveis e parecem revelar, em última análise, que doutrina e jurisprudência brasileiras têm caminhado, em matéria de dano moral, no sentido oposto à tendência evolutiva da responsabilidade civil. Esta última, por sua vez, tem caminhado para a libertação do propósito inculpador que estabelece a culpa como seu epicentro, e ampliado as tendências de sua objetivação, conferido destaque ao dano e à reparação. Evolui-se do débito da responsabilidade para o crédito da indenização.

Em relação ao valor da indenização por danos morais, entendo que o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais) se apresenta acima dos valores arbitrados em casos semelhantes por essa Turma Recursal. Por isso, entendo por reduzir o valor do dano moral para o patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) pois a quantia se mostra justa e suficiente, em valor condizente com a gravidade da conduta do recorrente, com a extensão dos danos experimentados pela parte recorrida e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento da parte recorrida, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a empresa recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
a fim de reduzir o valor arbitrado a título de danos morais, fixando o montante de R $5.000,00 (cinco mil reais), mantendo os demais termos da sentença. Sem condenação em custas e honorários ante o provimento parcial do recurso.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.